Tribunal: TJSP
Processo: 0018441-59.1998.8.26.0047
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso Sentido Estrito – Estelionato – Decisão que reconheceu a prescrição antecipada – Recurso Ministerial pela continuidade da ação - Prescrição ocorrida, no entanto, pelo decurso do prazo, tanto durante o período de suspensão do feito, quanto no intervalo entre a retomada do feito e a prolação da sentença – Prescrição da pretensão punitiva, de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0018441-59.1998.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JULIA MAGRINELLI
MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva de JULIA
MAGRINELLI MORENO, com fulcro no artigo 109, III c.c. 115, ambos do
Código Penal. (VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0018441-59.1998.8.26.0047 -Voto no 13527
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0018441-59.1998.8.26.0047
Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrido JULIA MAGRINELLI MORENO
Comarca de Assis
Voto no 13527
Recurso Sentido Estrito
Estelionato
Decisão que
reconheceu a prescrição antecipada Recurso Ministerial
pela continuidade da ação - Prescrição ocorrida, no
entanto, pelo decurso do prazo, tanto durante o período de
suspensão do feito, quanto no intervalo entre a retomada do
feito e a prolação da sentença Prescrição da pretensão
punitiva, de ofício.
Ao relatório da r. sentença de fls. 240 e seguintes,
acrescenta-se que o M.M. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Assis, dr. Diogo Porto Vieira Bertolucci julgou extinta a punibilidade de
JULIA MAGRINELLI MONERO, acusada de prática do delito previsto no
artigo 171, com base no artigo 107, VI, ambos do Código Penal.
Agora, protesta o parquet.
Aduz que a decisão tomou por base pena virtual e que o
critério não encontra previsão em nosso ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0018441-59.1998.8.26.0047 -Voto no 13527
3
Pede assim, a continuidade do feito.
Contraminuta oferecida, a d. Procuradoria de Justiça opinou
pela conversão do julgamento em diligência para cumprimento da fase
prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal juízo de retratação
ou, no mérito, pelo provimento.
É o relatório.
O caso é mesmo de decretação da prescrição da pretensão
punitiva, no entanto, não com o fundamento utilizado pelo Primeiro Grau.
Com efeito, os fatos se deram em 1995. Encerrado o
inquérito, a denúncia oferecida foi recebia em 1999.
Não tendo a ré sido localizada, o feito foi suspenso em
12/11/1999 (fls. 194vo), Aqui, observo que o ofício de fls. 196 anota a data
correta, já o de fls. 203, se equivoca ao considerar a decisão de fls. 202
para tal fim.
De qualquer modo, tendo em conta o máximo da pena
previsto em abstrato, a suspensão somente poderia perdurar por 12 anos,
circunstância que se encerraria em novembro de 2011, como anotado em
ambos os ofícios.
Após sucessivas cotas ministeriais pelo aguardo do término

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0018441-59.1998.8.26.0047 -Voto no 13527
4
da suspensão, em 11/03/2013, houve determinação do juízo para realização
de novos cálculos.
Por algum motivo, no novo cálculo constou que a data da
prescrição seria 08/06/2023. Não obstante, não há nos autos qualquer
indicativo de que o feito tenha retomado o curso antes de 2011.
A partir daí, foi só em 27/08/2019 que foi prolatada
sentença.
Pois bem, como se vê, o feito permaneceu paralisado por
tempo superior ao permitido na Súmula 415 do Superior Tribunal de
Justiça. Por este motivo, já estaria justificada a declaração da prescrição.
Ainda que assim não fosse e que, em 2011, o processo
tivesse realmente caminhado, entre 2011 e 2019, quase 08 anos se
passaram. Ocorre que, na data da sentença, a ré já contava com mais 70
anos uma vez que, em 1998, ela tinha 61 anos de idade (fls. 80), fator
este que determina, nos termos do artigo 115 do Código Penal, que a
prescrição seja contada pela metade.
Assim, seja durante o período de suspensão, seja entre a
suposta retomada do feito e a prolação da sentença, tem-se que transcorreu
o lapso para o exercício da pretensão punitiva do Estado, sendo, portanto,
de rigor a declaração da extinção da punibilidade da ré.
Pelo exposto, julga-se extinta a punibilidade pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0018441-59.1998.8.26.0047 -Voto no 13527
5
prescrição da pretensão punitiva de JULIA MAGRINELLI MORENO,
com fulcro no artigo 109, III c.c. 115, ambos do Código Penal.
MARCOS CORREA
RELATOR